Tribunal: TJBA
Processo: 8050630-69.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050630-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL
.

HABEAS CORPUS
.
CRIME DO ARTIGO
33
,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER MANTIDA.
SUBSIDIARIAMENTE, ALEGA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO.
PRETENSÃO QUE SERÁ CONFIRMADA APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Filipe Menezes Moura, onde se sustenta
a ausência de fundamentação e desnecessidade da custódia, por não se afigurarem presentes os requisitos autorizadores da preventiva, catalogados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

2.
I
nexistência de ilegalidade no que tange à negativa de se conceder ao Paciente o direito
de
liberdade
provisória
, uma vez que a
decisão do juízo
a quo
está em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal. O surgimento da condenação evidencia, de forma mais clara, tanto a materialidade, quanto a autoria do delito, não fazendo sentido colocar em liberdade réu que
não contribui para instrução criminal, visto que, ao ser notificado, não foi encontrado no endereço que constava nos autos.

H
ABEAS CORPUS CONHECIDO E
ORDEM DENEGA
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
n.º
8050630-69.2024.8.05.0000
,

impetrado pela

Defensoria Pública,
em favor de
Filipe Menezes Moura
, apontando, como Autoridade Coatora, o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Vitória de Jequié – BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM

nos termos do voto do Relator: